Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Após o indeferimento da liminar por esta relatoria, a Procuradoria do DF informou acerca do julgamento do IRDR 15 (0717865- 62.2019.8.07.0000) (ID 25432270). Em razão de o agravo de instrumento possuir como escopo a revogação da decisão que suspendeu o processo originário, em virtude de decisão proferida no bojo do IRDR 15, para a suspensão dos feitos que versassem sobre o mesmo tema, e atento ao preceito do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca da perda de objeto deste recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006